Tribunal: TCU
Processo: 000.472/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 519, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços dedisponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos decontrole de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional deInfraestrutura de Transportes DNIT)

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato TT 82/2024, celebrado em 28/3/2024 entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda., para viger até 28/3/2029, cujo objeto consiste na execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Dnit, pelo valor de R$ 47.849.566,89. Considerando as principais irregularidades trazidas pelo representante, para análise desta Corte de Contas, dizem respeito à suposta reutilização da infraestrutura de instalação dos equipamentos do contrato anterior na execução do Contrato TT 82/2024, pela empresa Fotosensores e, ainda, ao atraso na instalação desses equipamentos, tendo a referida pessoa jurídica obtido uma redução significativa de seus custos em comparação com as demais concorrentes do PE 519/2023, porém de maneira injusta, uma vez que o edital previu a não utilização da infraestrutura de instalação já existente, o que representou afronta aos princípios da isonomia e da ampla competitividade; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), na instrução preliminar à peça 9, propôs o conhecimento da presente representação e o indeferimento do pedido de medida cautelar, em razão do não atendimento do requisito do perigo da demora pelo fato de o contrato já ter sido assinado, entendendo, contudo, pela existência da plausibilidade jurídica, uma vez que a empresa, na execução do Contrato TT 82/2024, decorrente do lote 2 do PE 519/2023, estaria reutilizando a infraestrutura de instalação dos equipamentos do contrato anterior, além de ter atrasado a instalação desses equipamentos; Considerando que, em Despacho de peça 12 dos autos, ante os elementos de fato e de direito consignados da instrução da AudContratações, acolhi o exame técnico, conheci da presente representação e indeferi o pedido de medida cautelar, autorizando as medidas processuais cabíveis para o exame de mérito; Considerando, ainda, que, na instrução de mérito, a unidade instrutiva concluiu que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante devendo, no mérito, a presente representação ser considerada improcedente (peças 59/61); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em: a) conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e c) adotar as providências constantes do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.472/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Eliseu Kopp & Cia Ltda. (93.315.190/0001-17). 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto Day Stoever (69130/OAB-RS) e Mayara Pinheiro de Castro Beneti (221711/OAB-SP), representando a Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda; Bruna Leticia Goularte (109870/OAB-RS), entre outros, representando a Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), à Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda e ao representante do presente acórdão; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.